Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REGIME JURÍDICO PECULIAR. PRISÃO PREVENTIVA. VENCIMENTOS. SUSPENSÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei n. 4.878/1965 e o Decreto n. 59.310/1966, por tratarem de norma especial aplicável apenas aos servidores policiais civis da União e do Distrito Federal, devem prevalecer sobre as disposições semelhantes contidas na Lei n. 8.112/1990.
2. O servidor da Polícia Civil do Distrito Federal preso preventivamente deve perder um terço (1/3) do seu vencimento durante o afastamento, conforme disposto no art. 247, inc. III, do Decreto n. 59.310/1966 que regulamenta a Lei n. 4.878/1965.
3. Apelação desprovida.